Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721232-31.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE GUARACY CARDOSO JUNIOR, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO, SONIA ABADIA CARDOSO LEAO, LEODANTE CARDOSO NETO, MARINA CARDOSO, AMALIA SHIRLEY PORFIRIO CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de petição colacionada pela parte agravada (ID 21760871) por meio da qual se requer o prosseguimento do feito, com julgamento do recurso, ante o desinteresse em qualquer acordo realizado pelo executado/ora agravante. Verifico ser o caso de acolhimento do pedido. Em decisão de ID 6632209, datada de 11/12/2018, determinei o sobrestamento do feito em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário n.o 632.212/SP, por meio da qual o Ministro Gilmar Mendes, Relator, determinou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versassem sobre a questão dos expurgos inflacionários pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 05/02/2018. Todavia, importa reconhecer que a referida decisão foi reconsiderada pelo Ministro Relator em 09/04/2019, afastando a suspensão nacional de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções em tramite que versassem sobre os expurgos inflacionários do Plano Collor II, bem como destacou a inaplicabilidade da ordem de sobrestamento aos expurgos dos demais planos econômicos. Confira-se os seguintes julgados dessa Corte sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. INSUBSISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL S/A. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IDEC. FILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. MULTA DO ARTIGO § 1o DO ARTIGO 523 DO CPC (ANTIGO 475-J DO CPE/73). CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não subsistindo determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão da tramitação de processos com controvérsia sobre expurgos inflacionários (RE no 632.212/SP, RE no 591.797/SP e RE no 626.307/SP), bem assim não manifestado o interesse em aderir, por parte dos poupadores, à proposta de autocomposição apresentada nas respectivas ações que deram causa aos paradigmas da repercussão geral, impõe-se a retomada da marcha processual deste Agravo de Instrumento. (...) (Acórdão 1256801, 07167962920188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. DECISÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. EXTINÇÃO EM FACE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO REPETITIVO. REJEITADAS. MÉRITO. QUESTÕES JÁ ANALISADAS NOS AUTOS. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento do RE 632.212/SP (Tema 285) refere-se aos expurgos inflacionários originados no Plano Econômico Collor II, hipótese diversa dos autos, que se refere ao Plano Verão. Logo, não há que se falar em sobrestamento do feito. Preliminar rejeitada. 2. A suspensão determinada nos autos do RESP 1.438.263/SP somente alcançou as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada. 3. É vedado à parte rediscutir temas já analisados nos autos e acobertados pela preclusão. 4. Preliminares de suspensão do feito rejeitadas. Recurso não conhecido no mérito. (Acórdão 1245561, 00414843520148070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. RE 632212/SP. RECONSIDERAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 264 DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL INDEFERIDA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CABIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA. 1. Consoante decisão - de 28.3.2019 - proferida no Tema 264 do STF, que versa sobre diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão, foi indeferida a suspensão nacional dos processos correlatos, tais como o sob julgamento. 2. Ademais, conforme decisão proferida em 9/4/2019, nos embargos de declaração no RE 632.212/SP, o Relator Ministro Gilmar Mendes esclareceu que a suspensão outrora determinada referia-se apenas ao Plano Collor II, bem como reconsiderou sua decisão anterior para permitir o prosseguimento dos processos. 3. Não mais subsiste qualquer razão para manter a determinação de suspensão do presente processo, podendo o cumprimento de sentença ter regular prosseguimento. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1229964, 07209340520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 632.212/SP. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, julgou o feito extinto em face do pagamento e determinou o levantamento do saldo remanescente em favor da parte exequente. 2. Dispõe o art. 1.012 do CPC que "a apelação terá efeito suspensivo". Nesse sentido, concedido pela lei processual o automático efeito suspensivo ao apelo, não há razão de ser o pedido formulado pelo recorrente. 3. O pleito de suspensão do julgamento de mérito de processos relativos à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência dos planos econômicos determinada nos autos do RE 632.212/SP não merece acolhida, uma vez que a decisão que o ampara não mais subsiste. 4. As matérias relativas ao índice de correção monetária e ao cabimento de honorários advocatícios já foram decididas em acórdão transitado em julgado, razão porque, operada a preclusão, inadmissível a reapreciação dos referidos temas. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1212523, 00425219720148070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o presente agravo de instrumento não está inserido nas demais determinações de sobrestamento anteriores (RE 591.797/SP e RE 626.307/SP), porquanto há expressa ressalva de que não alcançam a execução de sentença transitada em julgado, como é o caso dos autos (cumprimento individual de sentença coletiva, ID 34333940, autos n.o 0041036-62.2014.8.07.0001). Por fim, foi manifestado o expresso desinteresse em qualquer acordo realizado pelo executado nas ações coletivas e homologado pelo STF. Feitas tais considerações, não subsiste a determinação de sobrestamento, devendo ser julgado o mérito recursal. No entanto, verifica-se não ter havido intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento. Destarte, intime-se a parte para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator